Tribunal: STJ
Processo: 0022405-96.2008.8.10.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3159717 - MA
(2026/0025175-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: FABIANO FRANCA MENDES
ADVOGADO
: WILSON MAIA FILHO - MA013086
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO.
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou provimento ao
agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado ao afirmar
que o embargante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são recursos com fundamentação vinculada, destinados a suprir
omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no julgado, não se prestando à revisão do
mérito por mero inconformismo da parte.
4. No caso dos autos, não se vislumbra omissão ou contradição no acórdão embargado, uma vez
que a decisão impugnada concluiu pela integridade dos argumentos do acórdão vergastado, os
quais não foram revertidos.
5. O acórdão embargado foi proferido em consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, não havendo vício a ser integrado em sede de aclaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
"Os embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito por mero
Tese de julgamento:
inconformismo da parte, devendo ser rejeitados quando não se vislumbra omissão, contradição,
ambiguidade ou obscuridade no julgado".
CPP,
CPP,
§2o.
Dispositivos relevantes citados:
art. 619;
art. 149,
STJ, EDcl no AgRg no
, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 669.505/RN
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 25/8/2015.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56527986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:17
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 2bf5cab4-43e8-4d37-98b8-c5569580431c

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56527986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:17
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 2bf5cab4-43e8-4d37-98b8-c5569580431c

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3159717 - MA
(2026/0025175-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: FABIANO FRANCA MENDES
ADVOGADO
: WILSON MAIA FILHO - MA013086
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO.
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou provimento ao
agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado ao afirmar
que o embargante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são recursos com fundamentação vinculada, destinados a suprir
omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no julgado, não se prestando à revisão do
mérito por mero inconformismo da parte.
4. No caso dos autos, não se vislumbra omissão ou contradição no acórdão embargado, uma vez
que a decisão impugnada concluiu pela integridade dos argumentos do acórdão vergastado, os
quais não foram revertidos.
5. O acórdão embargado foi proferido em consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, não havendo vício a ser integrado em sede de aclaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA56528266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:26
Código de Controle do Documento: 0f46ea8c-e48c-44b9-aa14-ade35546ec14

"Os embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito por mero
Tese de julgamento:
inconformismo da parte, devendo ser rejeitados quando não se vislumbra omissão, contradição,
ambiguidade ou obscuridade no julgado".
CPP,
CPP,
§2o.
Dispositivos relevantes citados:
art. 619;
art. 149,
STJ, EDcl no AgRg no
, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 669.505/RN
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 25/8/2015.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por FABIANO FRANÇA MENDES
contra acórdão da Quinta Turma que negou provimento ao agravo regimental (e-STJ, fls. 744-
745).
Nas razões, a defesa reafirma o cabimento e a tempestividade dos aclaratórios e
aponta omissão, contradição e obscuridade na decisão embargada, por ausência de
fundamentação específica quanto às impugnações apresentadas.
Sustenta que a decisão foi “manifestamente genérica”, não enfrentou o cotejo
analítico desenvolvido no agravo regimental e que houve adequada impugnação dos
fundamentos de inadmissão do recurso especial, além de mencionar os requisitos formais para
demonstração de dissídio em embargos de divergência (art. 1.043, § 4o, do
e
CPC/2015 art. 266,
§ 4o, do RISTJ) (e-STJ, fls. 760-764).
Requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e contradições
apontadas e, em consequência, submeter o recurso interposto à análise pela Corte, ainda que de
ofício.
É o relatório.
VOTO
Os embargos não merecem ser acolhidos.
Dispõe o Código de Processo Penal:

"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão."
Documento eletrônico VDA56528266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:26
Código de Controle do Documento: 0f46ea8c-e48c-44b9-aa14-ade35546ec14

Como é cediço, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a
suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam,
portanto, a sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
No ponto:

"[...]
3. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada. Dessa
forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão
embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme
disciplina o
do Código de Processo Penal, o que não logrou fazer a
art. 619
embargante. Destarte, a mera irresignação com o entendimento apresentado na
decisão, visando à reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição
dos aclaratórios.
4. Embargos declaratórios rejeitados." (EDcl no AgRg no
, Rel.
AREsp 669.505/RN
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe
)
25/8/2015.
Para corroborar tal assertiva, vale transcrever parte do voto condutor do acórdão
embargado (e-STJ, fls. 939-941):

"[...]
A pretensão não merece êxito, na medida em que a defesa não apresentou
argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente adotado.
A decisão que inadmitiu o recurso especial na origem foi pautada em: (i)
ausência de prequestionamento quanto ao
§ 1o, do CPC e ao
art. 489,
, atraindo as Súmulas
e
; (ii) incidência da
Tema 1.214/STJ
211/STJ
282/STF
quanto ao refazimento da dosimetria; (iii) conformidade do
Súmula 7/STJ
acórdão recorrido com o
, impondo a
; (iv)
Tema 1.318/STJ
Súmula 83/STJ
prejudicialidade da alínea “c” em razão do óbice da
na alínea
Súmula 7/STJ
“a”; e (v) impossibilidade de exame, em recurso especial, de fundamento
constitucional ligado ao
IX, da Constituição.
art. 93,
Por outro lado, a defesa não refutou - em sede de agravo em recurso especial -
adequadamente os referidos fundamentos.
Afinal, esta Corte firmou o entendimento de que, "quando o inconformismo
excepcional não é admitido pela instância ordinária, com fundamento no enunciado
n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão
combatida" (AgRg no
, relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 709.926/RS
Belizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
, o que não
18/10/2016,
28/10/2016)
ocorreu no caso destes autos.
Ou seja: não basta dizer que a
seria inaplicável. Caberia ao agravante
Súmula 83/STJ
impugnar tal fundamento trazendo precedentes deste STJ contemporâneos ou
supervenientes a seu favor - ou pelo menos demonstrando alguma distinção entre os
julgados mencionados na decisão agravada e o caso dos autos -, o que não fez.
Ademais, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento da necessidade de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de
incidência da
.
Súmula 182/STJ
Eis a ementa do aresto paradigma:
Documento eletrônico VDA56528266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:26
Código de Controle do Documento: 0f46ea8c-e48c-44b9-aa14-ade35546ec14

[...]
Sobre a aplicação da a parte agravante trouxe apenas razões
, genéricas
Súmula 7/STJ
de inconformismo (aduzindo que não seria necessário reexaminar as provas dos
autos), o que não satisfaz a exigência de impugnação específica para viabilizar o
conhecimento do agravo. Isso porque, para que se considere adequadamente
impugnada a o agravo
, precisa empreender um cotejo entre os fatos
Súmula 7/STJ
estabelecidos no acórdão e as teses recursais, mostrando em que medida estas não
exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local.
Nesse sentido:
[...]
Por conseguinte, a
impede que se passe ao mérito do agravo
Súmula 182/STJ
do
do CPC, o qual não supera o juízo de admissibilidade.
art. 1.042
Mesmo que assim não fosse, a respeito da dosimetria da reprimenda, vale
anotar que sua individualização é uma atividade vinculada a parâmetros
abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar
discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto,
após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada.
Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e
da constitucionalidade na dosimetria. Para fins de individualização da pena, a
culpabilidade deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da
conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do
réu, não se tratando de verificação da ocorrência da culpabilidade enquanto
elemento da teoria tripartite do delito. Esta, afinal, integra a própria existência
do crime em si, e sem ela o delito nem sequer se consuma; já a vetorial da
culpabilidade, elencada no do
CP, diz respeito à intensidade do juízo
art. 59
de reprovação da conduta.
Sobre a culpabilidade, consta no acórdão combatido:

"[...] Seguindo à dosimetria da pena, verifico fixada a pena-base em 5 (cinco) anos e 6
(seis) meses de reclusão, mais 97 (noventa e sete) dias-multa, à consideração de que
desfavoráveis, ao Apelante, as vetoriais da culpabilidade, “tendo em vista que, de
forma premeditada, executou o roubo em unidade de desígnio com outros 3 (três)
indivíduos, tendo consumado a prática delitiva acompanhado do codenunciado
Dionísio Freires, os quais se organizaram previamente com a distribuição de tarefas,
realizando levantamento da rotina na residência da vítima, fato que merece, portanto,
valoração negativa”, e das circunstâncias do crime, praticado em concurso de pessoas.
Tenho por acertada a consideração da culpabilidade do agente, pela efetiva
premeditação que, segundo o – Repetitivos, “autoriza a valoração Tema 1318/STJ
negativa da circunstância da culpabilidade prevista no do Código Penal, desde art. 59
que não constitua elementar ou seja ínsita ao tipo penal nem seja pressuposto para
a incidência de circunstância agravante ou qualificadora; A exasperação da pena-base
pela premeditação não é automática, reclamando fundamentação específica acerca da
maior reprovabilidade da conduta no caso concreto”. Esse o caso, vez que
devidamente demonstrada a maior reprovabilidade da conduta, com organização
prévia e distribuição de tarefas pelos partícipes, após acurado levantamento da rotina
da residência-alvo, havendo, lado outro, que ser igualmente sopesado o concurso de
agentes, a título de circunstâncias do crime. Esclareço, de logo, inexistir na
consideração das vetoriais BIS IN IDEM mencionadas, vez que conquanto
mencionada, a título de premeditação, divisão de tarefas entre os envolvidos, as
Documento eletrônico VDA56528266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:26
Código de Controle do Documento: 0f46ea8c-e48c-44b9-aa14-ade35546ec14

vetoriais têm fatos geradores distintos, uma afeta ao preparo para o crime, e a outra ao
número de envolvidos, inexistindo, portanto, intersecção entre a consideração, na
espécie, de duas vetoriais diferentes." 714-715.

Na hipótese dos autos, consignou-se que o réu agiu com premeditação, tendo havido
organização prévia e distribuição de tarefas pelos réus, após o levantamento da rotina
da residência-alvo. Tal circunstância revela maior reprovabilidade da conduta e
justifica o incremento na pena.
Corroboram:
[...]
Foi essa a orientação adotada no julgamento do tema repetitivo 1.318, em acórdão
que recebeu a seguinte ementa:

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO
PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. PREMEDITAÇÃO E VALORAÇÃO
NEGATIVA
DA
CULPABILIDADE.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. FIXAÇÃO DA TESE JURÍDICA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de
Alagoas com relação à dosimetria da pena imposta pelo crime de estupro de
vulnerável, considerando a premeditação como circunstância negativa pelo vetor
culpabilidade.
2. O Tribunal a quo entendeu que a premeditação, evidenciada pelo aproveitamento da
relação de proximidade com o pai da vítima e o acesso à residência, justifica a
valoração negativa da culpabilidade.
II. Questão em discussão
3. O recurso é representativo de controvérsia objetivando definir se a premeditação
autoriza ou não a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no do
Código Penal. art. 59
4. Outra questão em discussão é se a valoração negativa da culpabilidade pela
premeditação configura bis in idem.
III. Razões de decidir
5. O Código Penal em vigor não prevê, textualmente, a premeditação como elemento
autônomo para incidência na dosimetria da pena - como ocorre em outros
ordenamentos e já foi previsto em diplomas anteriores.
6. Nada obstante, é uníssona a jurisprudência de ambas as Turmas de Direito Penal do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a premeditação autoriza a valoração
negativa na dosimetria da pena, incidindo ainda em primeira fase, quando da
avaliação das circunstâncias previstas no do Código Penal. O
posicionamento
art. 59
do Supremo Tribunal Federal, por ambas as suas Turmas, é similar.
7. "A premeditação demonstra que o agente teve uma maior reflexão, um tempo para
ponderar, trabalhando psiquicamente a conduta criminosa, o que demonstra um maior
grau de censura ao comportamento do indivíduo, apto a majorar a pena-base" (AgRg
no relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, R Esp n.
Sexta
1.721.816/PA,
Turma, julgado em D Je de , motivo pelo qual é tranquilo
nesta
19/6/2018, 29/6/2018)
Corte Superior o entendimento de que o locus para a sua valoração é o vetor
da culpabilidade, "que diz respeito à demonstração do grau de reprovabilidade ou
Documento eletrônico VDA56528266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:26
Código de Controle do Documento: 0f46ea8c-e48c-44b9-aa14-ade35546ec14

censurabilidade da conduta praticada" ( relator MinistroR Esp n. 1.352.043/SP,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em D Je de . 17/10/2013, 28/11/2013)
8. A premeditação não é inerente ao dolo, não sendo elemento inexorável à
conformação típica, pelo que a objeção calcada na proibição de bis in idem não se
sustenta para o afastamento, em abstrato, de sua utilização para a valoração negativa
da culpabilidade. Todavia, a proibição de dupla punição é preocupação relevante para
a análise dos casos concretos, não podendo a premeditação (i) constituir elementar ou
ser ínsita ao tipo penal; (ii) ser pressuposto necessário para a incidência de agravante
ou qualificadora; ou (iii) ser tratada como de incidência automática, devendo ser
demonstrada, no caso concreto, a maior reprovabilidade da conduta.
9. Caso concreto em que houve fundamentação idônea para a valoração negativa da
culpabilidade, apontados elementos concretos aptos a demonstrar a premeditação do
delito - quais sejam, o aproveitamento da relação de proximidade com o pai da vítima
e o acesso anterior ao local dos fatos. Violação ao do Código Penal não art. 59
verificada.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso não provido, com teses jurídicas fixadas para fins dos arts. 927, III, 1.039
e seguintes do
: Tema Repetitivo n. 1.318: 1. A premeditação autoriza a
CPC/2015
valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no do Código Penal,
desde que não constitua elementar ou seja ínsita
ao tipo penal nem seja
art. 59
pressuposto para a incidência de circunstância agravante ou qualificadora; 2. A
exasperação da pena-base pela premeditação não é automática, reclamando
fundamentação específica acerca da maior reprovabilidade da conduta no caso
concreto. (relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
, Convocado do TJSP), Terceira Seção, julgado em
REsp n. 2.174.028/AL
8/5/2025,
DJEN de 13/5/2025.)

Por fim, não merece guarida o pedido de concessão de
de ofício,
habeas corpus
uma vez que, "[...] nos termos do
§ 2.o, do Código de Processo Penal, o
art. 654,
habeas corpus de ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem
ilegalidade flagrante, não se prestando como meio para que a Defesa obtenha
pronunciamento judicial acerca do mérito de recurso que não ultrapassou os
requisitos de admissibilidade" (AgRg no
, Rel. Ministra
REsp 1.788.559/TO
LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, j.
DJe
.
6/8/2019,
19/8/2019)
Ante o exposto, ao agravo regimental."
Considerando que o acórdão embargado foi proferido em consonância com a
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, forçoso reconhecer a inexistência de vício a
ser integrado em sede de aclaratórios.
Ante o exposto,
os em bargos de declaração.
rejeito

É o voto.

Documento eletrônico VDA56528266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:26
Código de Controle do Documento: 0f46ea8c-e48c-44b9-aa14-ade35546ec14

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2026/0025175-2
AREsp 3.159.717 /
MA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00224059620088100001 224059620088100001
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FABIANO FRANCA MENDES
ADVOGADO
: WILSON MAIA FILHO - MA013086
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
CORRÉU
: JULIO CESAR MENDES RIBEIRO
CORRÉU
: DIONISIO FREIRES
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: FABIANO FRANCA MENDES
ADVOGADO
: WILSON MAIA FILHO - MA013086
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54264155605461:0:01@
2026/0025175-2 - AREsp 3159717 Petição : 2026/0036917-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56481986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 13:05:10
Código de Controle do Documento: 3F223546-AD7C-4C64-8FB1-4F4D8902AD92